Tribunal: TJES
Processo: 5015038-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015038-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIY FRASSI BRIDI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. EXAMES/TRATAMENTOS DE FERTILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015038-28.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCELIY FRASSI BRIDI

Advogado do(a) RECORRENTE: YURI IGLEZIAS VIANA - ES22668-A

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) RECORRIDO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

Recurso Inominado nos autos n°.: 5015038-28.2021.8.08.0035

Recorrente: MARCELIY FRASSI BRIDI

Recorrido: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELIY FRASSI BRIDI

verifico que o recorrente sustenta:
a)
faz jus aos benefícios da justiça gratuita b) que a parte recorrida deve ser condenada em danos morais em razão da negativa em autorizar a realização dos exames/tratamentos indicados pelo médico

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente tem obrigação contratual de fornecer o tratamento solicitado na inicial, bem como se a recursa caracteriza dano moral em favor da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No que concerne a solicitação de exame METILENO TETRAHIDROFOLATO (MUTAÇÕES C677T e A1298C DO GENE MTHFR), conforme diretriz expressa no item 110, do anexo II, da Resolução nº 428, da ANS, que trata das Diretrizes De Utilização Para Cobertura De Procedimentos Na Saúde Suplementar, a cobertura é obrigatória, dentre outras condições, quando for indicado por ginecologista clínico e puder ser realizado em território nacional.

Analisando a solicitação para o referido exame (id nº 14833439), o médico Murilo Ferraz, não possui especialidade na área de ginecologia e, tão pouco, fundamenta a necessidade do exame em critérios de urgência.

Assim, considerando que não estão presentes os requisitos contidos na norma para autorização do exame, não pode ser acolhido o pleito de ressarcimento, sob pena de violação indireta do normativo legal.

No que tange ao exame ANTICORPO BETA 2 GLICOPROTEINA I – IGG/IGM/IGA, determina o art. 47, do CDC que, “o intérprete, diante de um contrato de consumo, deverá atribuir às cláusulas contratuais sentido que atenda, de modo equilibrado e efetivo, os interesses do consumidor”. Sob outro ângulo, esse princípio proclama interpretação contrária aos interesses do fornecedor, pois é este quem, normalmente, redige o conteúdo do pacto, como ocorre nos contratos de adesão.

Assim, ante a ausência de cláusula expressa de exclusão de cobertura, assim como, por não haver impeditivo legal em sentido contrário, entendo por indevida a recusa ao exame, sendo medida necessária o ressarcimento dos valores gastos pela requerente.

Avançando, quanto ao pleito consistente em autorizar por sentença a realização de procedimentos futuros, ainda não prescritos, entendo por inviável a medida requerida, tendo em vista que, acolher o pleito da requerente, seria o mesmo que deferir “carta branca”, condicionando a realização de qualquer exame apenas a vontade dos profissionais que lhe assistem, retirando assim, a autonomia da requerida na avaliação dos procedimentos e a legalidade na análise de pertinência e obrigatoriedade de cobertura, bem como, seria prejudicial ao equilíbrio contratual e financeiro, impondo a requerida medida extremamente onerosa e, ao mesmo tempo, incerta..

Salienta-se que, nos termos do art. 497, do CPC, o juiz, nas ações que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, se procedente o pedido, concederá a TUTELA ESPECÍFICA.

Assim, condenar a requerida em obrigação de fazer incerta e condicionada apenas a vontade unilateral dos profissionais que assistem a requerida, além de ser claramente desproporcional causaria grande insegurança jurídica, sobretudo, quando considerado que o papel dos planos de saúde privados é suplementar e, na medida do possível, desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, estes se traduzem nos prejuízos sofridos pela pessoa em sua intimidade, em sua honra, em sua imagem e vida privada, enfim, nos direitos de personalíssimos, causando danos de tão ampla profundidade, que a pessoa tem sua vida abalada de tal ordem, que se sente impotente diante dos acontecimentos da vida, ficando, muitas vezes, sem reação para continuar a viver normalmente.

Contudo, da narrativa fática apresentada na petição inicia, a simples negativa de realização de exames por parte da requerida, não pode ser reputado como dano moral automático, sendo observados meros aborrecimentos da vida cotidiana em sociedade, principalmente, considerando a própria situação controvertida vivenciada nos últimos anos envolvendo a normativa reguladora dos planos de saúde. Assim, o afastamento do pleito de danos morais é medida que se impõe.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)